Tribunal: TJES
Processo: 5003892-95.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-03-28

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3
8
92
-
95
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
S
:
JUBERLEI GIL BARATELA, GILSON LUIZ ZANOTTI LOPES
e
GERCINO NAPOLEÃO BARATELA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DE VEÍCULOS DOS EXECUTADOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 919, §1º, do CPC
,
só será atribuído efeito suspensivo aos
embargos à execução
mediante o implemento
de 3 (três)
condições cumulativas, quais sejam:

I)
pedido expresso do embargante;
II) que o magistrado verifique o preenchimento dos requisitos para a concessão de tutela provisória, ou seja, que o executado demonstre, mediante relevante fundamentação, que o prosseguimento da execução lhe causará grave dano de difícil ou incerta reparação; III) que o juízo esteja garantido por meio de penhora, caução ou depósito.

2.
“
A
averbação premonitória, prevista no art. 828 do CPC, nada mais é do que o ato pelo qual se concede publicidade à execução, após o juiz ter proferido o despacho inicial recebendo esse procedimento, a fim de impedir que o executado esvazie o seu patrimônio a ponto de se tornar insolvente e, com isso, frustrar o propósito do exequente, além de impossibilitar que o terceiro de boa-fé seja prejudicado, não representando garantia a execução.”
(TJ-ES, Classe
:
Agravo de Instrumento nº
5001967-64.2021.8.08.0000,
Relator
Des. Jorge do Nascimento Viana,
Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL)

3
.
O
instituto da
averbação premonitória
tem o condão de dar
publicidade
a terceiros

quanto a
existência de
processo
execu
tivo
em desfavor do devedor,
tendo função
meramente preventiv
a
, não se prestando a garantir o juízo para fins de concessão de efeito suspensivo
aos embargos à execução.

4. Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade,
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, ___ de ______________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003892-95.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JUBERLEI GIL BARATELA e outros (2)
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3
8
92
-
95
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
S
:
JUBERLEI GIL BARATELA, GILSON LUIZ ZANOTTI LOPES
e
GERCINO NAPOLEÃO BARATELA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

(ID
1447631
)
, manifestando inconformismo quanto aos termos d
o “despacho”

pro
ferido
pelo Juízo da
Vara
Única de Santa Teresa
-ES
(ID
14
4
7651
)
,
que, nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
nº
00
00523-17.2019.8.08.0044
(ID 144
7638
)

ajuizad
a
em desfavor de
JUBERLEI GIL BARATELA, GILSON LUIZ ZANOTTI LOPES
e
GERCINO NAPOLEÃO BARATELA
,
manteve a suspensão do curso do processo após a análise do pedido de prosseguimento do feito com realização de Bacenjud.

Aduz a recorrente, em síntese, que: I) em que pese o comando judicial proferido nos autos ter sido nominado como “Despacho”, verifica-se que ele possui cunho decisório, notadamente por ter mantido a suspensão indevida do processo de execução após insurgência da exequente/agravante, diante da ausência de qualquer garantia do juízo na execução; II) o manejo do recurso em tela tem por escopo evitar o perecimento do direito de constituir a garantia por meio de penhora e o recebimento do crédito devido pelos agravados, fazendo-se necessário o prosseguimento da demanda executiva visando a constrição de bens pelos meios disponibilizados; III) o art. 919 do CPC é claro ao afirmar que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, de forma que, nos termos do disposto em seu §1º, o processo de execução só restará suspenso quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes; IV) no caso foi deferida a suspensão do processo executivo sem que houvesse qualquer garantia do juízo, uma vez que apenas foi promovida averbação premonitória sobre dois veículos pertencentes aos executados Jubirlei e Gilson, que não se presta para tanto. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão concedendo a antecipação de tutela recursal (ID 1461518).

Embora intimada a parte não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 25 de fevereiro de 2022.

Desembargador

Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3
8
92
-
95
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
S
:
JUBERLEI GIL BARATELA, GILSON LUIZ ZANOTTI LOPES
e
GERCINO NAPOLEÃO BARATELA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

(ID
1447631
)
, manifestando inconformismo quanto aos termos d
o “despacho”

pro
ferido
pelo Juízo da
Vara
Única de Santa Teresa
-ES
(ID
14
4
7651
)
,
que, nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
nº
00
00523-17.2019.8.08.0044
(ID 144
7638
)

ajuizad
a
em desfavor de
JUBERLEI GIL BARATELA, GILSON LUIZ ZANOTTI LOPES
e
GERCINO NAPOLEÃO BARATELA
,
manteve a suspensão do curso do processo após a análise do pedido de prosseguimento do feito com realização de Bacenjud.

Aduz a recorrente, em síntese, que: I) em que pese o comando judicial proferido nos autos ter sido nominado como “Despacho”, verifica-se que ele possui cunho decisório, notadamente por ter mantido a suspensão indevida do processo de execução após insurgência da exequente/agravante, diante da ausência de qualquer garantia do juízo na execução; II) o manejo do recurso em tela tem por escopo evitar o perecimento do direito de constituir a garantia por meio de penhora e o recebimento do crédito devido pelos agravados, fazendo-se necessário o prosseguimento da demanda executiva visando a constrição de bens pelos meios disponibilizados; III) o art. 919 do CPC é claro ao afirmar que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, de forma que, nos termos do disposto em seu §1º, o processo de execução só restará suspenso quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes; IV) no caso foi deferida a suspensão do processo executivo sem que houvesse qualquer garantia do juízo, uma vez que apenas foi promovida averbação premonitória sobre dois veículos pertencentes aos executados Jubirlei e Gilson, que não se presta para tanto. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão concedendo a antecipação de tutela recursal (ID 1461518).

Embora intimada a parte não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Em breves linhas, extrai-se que, originariamente o ora recorrente ajuizou demanda executória buscando o recebimento de determinado crédito, no entanto, o juízo primevo acolheu as razões dos embargos à execução manejados pelos agravados, suspendendo o curso do processo de execução por entender que a averbação premonitória de dois veículos são aptas a garantir o juízo, sendo este o objeto de irresignação recursal.

Nos termos do art. 919, §1º, do CPC
,
só será atribuído efeito suspensivo aos
embargos à execução
mediante o implemento
de 3 (três)
condições cumulativas, quais sejam:

I)
pedido expresso do embargante;
II) que o magistrado verifique o preenchimento dos requisitos para a concessão de tutela provisória, ou seja, que o executado demonstre, mediante relevante fundamentação, que o prosseguimento da execução lhe causará grave dano de difícil ou incerta reparação; III) que o juízo esteja garantido por meio de penhora, caução ou depósito.

Fixadas tais premissas, verifica-se, na espécie, a ausência de garantia integral da execução.

O preclaro Desembargador Jorge do Nascimento Viana, em recente decisão proferida no
s autos do
Agravo de Instrumento nº 5001967-64.2021.8.08.0000, explica que “a
averbação premonitória, prevista no art. 828 do CPC, nada mais é do que o ato pelo qual se concede publicidade à execução, após o juiz ter proferido o despacho inicial recebendo esse procedimento, a fim de impedir que o executado esvazie o seu patrimônio a ponto de se tornar insolvente e, com isso, frustrar o propósito do exequente, além de impossibilitar que o terceiro de boa-fé seja prejudicado,
não representando garantia a execução
.”

O mencionado art. 828 do CPC

reza que “
o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade."

Significa dizer, o instituto da
averbação premonitória
tem o condão de dar
publicidade
a terceiros

quanto a
existência de
processo
execu
tivo
em desfavor do devedor,
tendo uma função
meramente preventiv
a
, não se prestando,
portanto,
a garantir o juízo para fins de concessão de efeito suspensivo
aos embargos à execução.

Consoante lição de Luiz Guilherme MARINONI e Sérgio Cruz ARENHART: "Observou-se que o recebimento dos embargos à execução não tem mais o efeito de suspender a execução (art. 739-A do CPC). O seu oferecimento não mais suspende,
ipso facto
, o curso da execução. No sistema atual, este efeito suspensivo deixou de ser
ex lege
para tornar-se
ope iudicis
. Ou seja, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos depende de decisão judicial que,
considerando os requisitos do art. 739-A, § 1º, defina sobre a necessidade da suspensão da execução.
” (Curso de processo civil, volume 3: execução. 2ª ed. rev. atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 461).

Vejamos como se manifesta o Tribunal da Cidadania, quanto à matéria:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO STF. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. ARTIGO 187 DO CC/02. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 211 DO STJ.

RECURSO IMPROVIDO.
(...) 4. É condição
sine qua non
para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. A permissão contida no § 6º do art. 739-A do CPC/73 não afasta essa necessidade, mas permite a prática de atos de efetivação da penhora e avaliação dos bens. Assim, reduzida a penhora a termo e suspensa a execução, admite-se que se proceda ao seu registro em cartório (§4º do art. 659 do CPC/73) ou nos órgãos de trânsito, além da possibilidade de substituição ou reforço da garantia. 5. Sem a penhora de bens suficientes para a garantia do juízo fica impossibilitada a concessão de efeito suspensivo aos embargos a execução, não sendo bastante, nesse sentido, a mera nomeação dos bens. (...)” (REsp 1803247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019)

Seguindo a mesma inteligência, recentíssimo aresto dos Tribunais de Justiça pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. GARANTIA DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVI
D
ADE.
IRRELEVÂNCIA.
A averbação da existência de demanda judicial na matrícula do imóvel em litígio se presta, tão somente, a dar publicidade e prestigiar, desta forma, o poder geral de cautela, condição que não prejudica o direito do proprietário pelo seu caráter meramente informativo e, portanto, não se confunde com o ato de penhora. Não deferido o efeito suspensivo aos embargos à execução, não há que se falar em impossibilidade de levantamento da quantia bloqueada, mormente por não se tratar de medida irreversível, à vista do poder econômico da exequente, sendo irrelevante a apresentação de exceção de pré-executividade ainda pendente de julgamento. (TJ-MG - AI: 10000205635279001 MG, Relator: Adriano Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 10/02/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. SEM CARÁTER RESTRITIVO.
Não preenchidos os requisitos do §1º do artigo 919 do CPC/2015, em especial a garantia idônea do juízo, é de ser indeferida a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos à execução. Outrossim, a averbação premonitória é medida que não traz prejuízo aos agravantes, porquanto é registro de mera informação de existência da ação, de modo que não se presta a garantir o juízo para fins de atribuição de efeito suspensivo. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS – AI: 70080027881 RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 21/02/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/02/2019)

Na espécie,
como visto,

a
“
averbação premonitória”
d
os
veículos pertencentes aos
executados/
embargantes/
agravados,
não se presta a garantir o juízo,
revelando a
mácula na decisão que concedeu o efeito suspensivo aos embargos
à execução.

A
nte o exposto, sem maiores delongas,

DOU PROVIMENTO AO
RECURSO.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3
8
92
-
95
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
S
:
JUBERLEI GIL BARATELA, GILSON LUIZ ZANOTTI LOPES
e
GERCINO NAPOLEÃO BARATELA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DE VEÍCULOS DOS EXECUTADOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 919, §1º, do CPC
,
só será atribuído efeito suspensivo aos
embargos à execução
mediante o implemento
de 3 (três)
condições cumulativas, quais sejam:

I)
pedido expresso do embargante;
II) que o magistrado verifique o preenchimento dos requisitos para a concessão de tutela provisória, ou seja, que o executado demonstre, mediante relevante fundamentação, que o prosseguimento da execução lhe causará grave dano de difícil ou incerta reparação; III) que o juízo esteja garantido por meio de penhora, caução ou depósito.

2.
“
A
averbação premonitória, prevista no art. 828 do CPC, nada mais é do que o ato pelo qual se concede publicidade à execução, após o juiz ter proferido o despacho inicial recebendo esse procedimento, a fim de impedir que o executado esvazie o seu patrimônio a ponto de se tornar insolvente e, com isso, frustrar o propósito do exequente, além de impossibilitar que o terceiro de boa-fé seja prejudicado, não representando garantia a execução.”
(TJ-ES, Classe
:
Agravo de Instrumento nº
5001967-64.2021.8.08.0000,
Relator
Des. Jorge do Nascimento Viana,
Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL)

3
.
O
instituto da
averbação premonitória
tem o condão de dar
publicidade
a terceiros

quanto a
existência de
processo
execu
tivo
em desfavor do devedor,
tendo função
meramente preventiv
a
, não se prestando a garantir o juízo para fins de concessão de efeito suspensivo
aos embargos à execução.

4. Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade,
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 15 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.